Tribunal: STF
Processo: ARE 1428717
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Miron Cormes Luciano Gomes formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na ausência de argumentos que demonstrem a existência de repercussão geral da demanda.



    Nas razões do agravo, sustentou o cumprimento da exigência da demonstração da repercussão geral da matéria e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pela Décima Quarta Turma Recursal do Juizado Especial Federal da 3ª Região, assim ementado: 



    IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO POR PATOLOGIA GRAVE. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.RECURSO NÃO PROVIDO.



    No apelo excepcional, alega violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 



    Sustenta que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido da desnecessidade de prévio requerimento administrativo para fins de reconhecimento de isenção tributária e de repetição de indébito. 



    Aduz que a matéria não envolve benefícios previdenciários, tratando-se de demanda exclusivamente tributária, em que o interesse de agir prescinde de requerimento administrativo, sendo, então, diversa da tratada pelo Supremo no julgamento do Tema n. 350/RG.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem negou provimento ao apelo, por entender ausente o interesse de agir, em virtude da falta de prévio requerimento administrativo do direito pleiteado. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    A questão dos autos diz respeito ao direito de isenção de imposto de renda para portadores de doenças graves, prevista no artigo 6 , XIV, da Lei 7.713/88, com a o redação que lhe foi dada pela Lei 11.052/04, nos seguintes termos:



    .......................................................................................................



    Pare melhor visualização das questões recursais, transcrevo trechos da sentença recorrida:



    “1. Constata-se a absoluta ausência de interesse processual quanto ao pedido deduzido na petição inicial, ante a reconhecida ausência de prévio requerimento administrativo.



    (...)



    Desnecessário relembrar, no ponto, que não se admite a mera substituição das instâncias decisórias administrativas pelo Poder Judiciário, sendo imperioso que os interessados formulem, previamente, suas pretensões diretamente ao ente em questão. Apenas quando recusado indevidamente o atendimento da postulação em sede administrativa é que se caracteriza o interesse processual, pela configuração da resistência à pretensão. 



    Manifesta, assim, a carência da ação no caso concreto.



    A despeito das alegações recursais, observo que a matéria ventilada em sede recursal foi devidamente analisada pelo juízo de primeiro grau e não merece reparo, restando confirmada pelos próprios fundamentos.



    (grifei)



    Saliento, desde logo, que no tocante à exigência de prévio requerimento administrativo como condição da ação, o princípio da inafastabilidade da jurisdição (inciso XXXV do art. 5º da Carta Magna) ampliou a possibilidade de acesso à Justiça, autorizando cidadãs e cidadãos a buscarem tutela judicial para proteger direitos ameaçados não apenas aqueles já lesados.



    Assim, com raras exceções, tanto a ameaça de sofrer lesão quanto a efetiva violação de direitos podem ensejar o ingresso de petição frente ao Poder Judiciário, para impedir ou recompor o suposto dano.



    Ressalto, no ponto, decisões monocráticas a convergirem, no sentido de que o exercício do direito de ação quanto aos pedidos de isenções tributárias de imposto de renda formulados por pessoa física acometida por doença grave não está condicionado ao prévio requerimento administrativo. Confiram-se pronunciamentos recentes:



    ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGE DA ORIENTAÇÃO FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE, NO SENTIDO DA DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, PARA A CONFIGURAÇÃO DE INTERESSE DE AGIR EM DEMANDA PROPOSTA COM O ESCOPO DE VER RECONHECIDA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE E DE OBTER CORRELATA RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA AO JULGAMENTO DO TEMA Nº 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. APELO EXTREMO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    (RE 1.367.173/RJ, decisão monocrática, ministra Rosa Weber, DJe 6/5/22)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO: ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    (RE 1.394.171/ES, decisão monocrática, ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/8/22)



    Outrossim, a partir da leitura do acórdão, verifico que a controvérsia refere-se a direito exclusivamente tributário, não envolvendo concessão de benefícios previdenciários, situação em que, por envolver prestações positivas do Estado, faria sentido a exigência de prévio requerimento administrativo para configurar o exercício do direito de ação.



    Tanto que o Plenário do Supremo, ao apreciar o RE 631.240/MG, ministro Roberto Barroso, Tema n. 350/RG, concluiu que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado. Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese de repercussão geral:



    I- A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; 



    II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; (…)



    (grifei)



    Colho trecho do voto condutor, que, em sua fundamentação, delimita a controvérsia:



    Como se sabe, o acionamento do Poder Judiciário não exige demonstração de prévia tentativa frustrada de entendimento entre as partes: basta a demonstração da necessidade da tutela jurisdicional, o que pode ser feito, por exemplo, a partir da narrativa de que um direito foi violado ou está sob ameaça. Assim, por exemplo, quando uma concessionária de energia elétrica faz uma cobrança indevida em fatura de conta de luz, não é necessário que o consumidor, para ingressar em juízo, demonstre ter contestado administrativamente a dívida: seu direito é lesado pela mera existência da cobrança, sendo suficiente a descrição deste contexto para configuração do interesse de agir.



    ......................................................................................................



    A concessão dos benefícios previdenciários em geral ocorre a partir de provocação do administrado, isto é, depende essencialmente de uma postura ativa do interessado em obter o benefício. (...)



    ......................................................................................................



    As principais ações previdenciárias podem ser divididas em dois grupos: (i) demandas que pretendem obter uma prestação ou vantagem inteiramente nova ao patrimônio jurídico do autor (concessão de benefício, averbação de tempo de serviço e respectiva certidão etc.); e (ii) ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida ao demandante (pedidos de revisão, conversão de benefício em modalidade mais vantajosa, restabelecimento, manutenção etc.).



    Desse modo, presente, com exclusividade, o pedido de isenção tributária por portador de moléstia grave, o entendimento firmado pelo Supremo na análise do Tema n. 350/RG não se aplica. Na mesma linha:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. O precedente firmado no julgamento do RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes. (...)



    (ARE 1.367.504-AgR-segundo/RS, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 8/8/2022)



    Em casos idênticos, há vários pronunciamentos monocráticos em que os ministros desta Suprema Corte assentaram a não submissão da presente contenda ao Tema n. 350/RG: RE 1.342.745/GO e RE 1.367.301/RJ, ambos da Relatoria do ministro Dias Toffoli; RE 1.344.608/RJ e RE 1.345.063/RJ, ambos da Relatoria do ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.301.198/GO e RE 1.344.614/RJ, ambos da Relatoria do ministro Edson Fachin, ARE 1.090.535/PE, ministro Roberto Barroso.



    Assim, o acórdão recorrido diverge da compreensão do Supremo quanto à matéria.



    3. Ante o exposto, dou provimento ao agravo para, desde logo, prover o recurso extraordinário, e determinar o retorno dos autos ao órgão judiciário de origem, a fim de que proceda novo julgamento, afastando a necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para se configurar o interesse de agir do autor.



    4. Publique-se.



Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente